Tribunal: TJMT
Processo: 1066328-35.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066328-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS TADEU HADDAD - CPF: 048.447.678-52 (RECORRENTE), CRISLAYNI FELIX DA SILVA - CPF: 048.150.561-02 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX NÃO AUTORIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar instituição financeira à restituição de valores subtraídos mediante transferência via PIX não autorizada, afastando a indenização por danos morais. O autor, aposentado por invalidez, sustenta fraude em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário e pleiteia reparação moral; a instituição financeira defende a regularidade da transação e a inexistência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a responsabilidade da instituição financeira pela transferência via PIX não autorizada; (ii) estabelecer se a subtração de valores de natureza alimentar gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

4.

A instituição financeira não comprova a regularidade da transação, deixando de apresentar elementos técnicos aptos a demonstrar a autenticação da operação pelo correntista.

5.

A realização de operação atípica, incompatível com o histórico de movimentação da conta, evidencia falha no dever de segurança e monitoramento das transações.

6.

Fraudes eletrônicas constituem fortuito interno, inserido no risco da atividade bancária, não afastando a responsabilidade do fornecedor.

7.

A ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor impede a exclusão do dever de indenizar.

8.

A subtração de valores provenientes de benefício previdenciário, de natureza alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa.

9.

A vulnerabilidade do consumidor, agravada pela condição de dependência do benefício e pela perda do acesso ao aplicativo bancário, intensifica o abalo experimentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do réu improvido.

Tese de julgamento:

1.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes eletrônicas decorrentes de falha na prestação do serviço, especialmente quando não comprovam a autenticidade de transações contestadas.

2.

A validação de operações atípicas em relação ao perfil do consumidor caracteriza falha no dever de segurança do serviço bancário.

3.

A subtração indevida de valores de natureza alimentar enseja dano moral presumido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1066328-35.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Marcos Tadeu Haddad

Banco Crefisa S/A

Recorrida(s):

Marcos Tadeu Haddad

Banco Crefisa S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6.º da Lei n.º 9.099/95,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados pela parte autora na exordial para condenar o Banco Crefisa S/A a restituir ao autor o montante de R$ 2.231,51, (Dois mil, duzentos e trinta e um reais, e cinquenta e um centavos, a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde o evento danoso pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic, a contar da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos).

Transitado em julgado, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.”

Ambas as partes interpuseram recurso. A instituição financeira ré sustenta a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos, reiterando a inexistência de falha na prestação do serviço e alegando que a transação contestada teria sido realizada mediante utilização das credenciais pessoais do correntista, inexistindo nexo causal apto a ensejar sua responsabilização.

O autor, por sua vez, busca a reforma parcial da decisão para que seja reconhecida a ocorrência de dano moral, sustentando que a transferência indevida do valor de R$ 2.231,51, oriundo de verba de natureza alimentar, lhe causou abalo que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Na petição inicial, consta que o autor, aposentado por invalidez, alega que utiliza a conta mantida junto ao Banco Crefisa exclusivamente para recebimento de seu benefício do INSS. Sustenta que, em 04/06/2025, foi realizada em sua conta uma transferência via PIX no valor de R$ 2.231,51, sem sua autorização, circunstância constatada quando percebeu que não conseguia acessar o aplicativo bancário e verificou a ausência do saldo ao dirigir-se à agência. Afirmou que não possui chave PIX cadastrada e jamais realizou esse tipo de operação, informando ainda que o valor teria sido destinado à empresa Soffy Soluções de Pagamentos Ltda., desconhecida por ele. Diante disso, requereu a restituição do valor transferido e indenização por danos morais.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o artigo 14, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que o autor efetivamente recebe benefício previdenciário em conta vinculada ao Banco Crefisa, utilizada primordialmente para o crédito mensal do benefício e movimentação por cartão magnético.

Os demonstrativos do INSS indicam pagamentos periódicos do benefício previdenciário na referida conta, com valores líquidos que variam entre R$ 1.201,00 e R$ 1.801,00 nas competências de 2025.

O extrato bancário apresentado pela própria instituição financeira demonstra que, após sucessivos créditos do benefício previdenciário, o saldo disponível na conta do autor atingiu R$ 2.231,51 em 30/05/2025, valor que permaneceu depositado até a realização da transferência via PIX em 04/06/2025, ocasião em que houve débito exatamente correspondente a essa quantia.

Constata-se, ainda, que o histórico de movimentações da conta não revela utilização habitual do sistema PIX, sendo as operações anteriores restritas a créditos do benefício previdenciário e compras efetuadas com cartão magnético, circunstância que evidencia alteração atípica no padrão de movimentação financeira.

Diante desse cenário, cabia à instituição financeira demonstrar a regularidade da transação questionada, trazendo aos autos registros técnicos que comprovassem a autenticação da operação pelo titular da conta ou a inexistência de falha nos mecanismos de segurança do serviço.

Entretanto, a instituição limitou-se a alegar genericamente que as transações dependem de senha pessoal e utilização do aplicativo bancário, sem apresentar qualquer prova técnica individualizada da operação realizada em 04/06/2025, como logs de acesso, identificação do dispositivo utilizado, autenticação por token ou confirmação por biometria ou código de segurança.

A ausência desses elementos impede a verificação da higidez da transação e não permite concluir que a operação tenha sido efetivamente autorizada pelo correntista.

O STJ tem entendido que
"a vulnerabilidade do sistema bancário que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço"
(REsp nº 1.995.458/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi).

Com efeito, o entendimento consolidado no Tema 466 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), as instituições financeiras possuem o dever de adotar mecanismos eficazes de segurança para evitar fraudes e transações irregulares.

A Súmula 479 do STJ reforça que as instituições financeiras respondem objetivamente por prejuízos decorrentes de fraudes ou delitos praticados contra seus clientes no âmbito das operações bancárias.

Além disso, a tese defensiva de culpa exclusiva do consumidor não encontra amparo no acervo probatório. Não há nos autos qualquer evidência de que o autor tenha fornecido voluntariamente dados ou senhas a terceiros, tampouco prova de que tenha realizado a transferência por iniciativa própria.

Assim, diante da inexistência de comprovação da autenticidade da transação e considerando que fraudes eletrônicas constituem risco inerente à atividade bancária, correta a conclusão de que o prejuízo não pode ser transferido ao consumidor.

Mantém-se, portanto, a condenação da instituição financeira à restituição do valor de R$ 2.231,51, indevidamente subtraído da conta do autor em 04/06/2025.

No que se refere ao pedido de indenização por dano moral, diversamente do entendimento adotado na sentença, o conjunto probatório evidencia que a situação experimentada pelo autor ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

Restou comprovado que, em 04/06/2025, foi realizada transferência via PIX no valor de R$ 2.231,51, correspondente ao saldo existente na conta do autor, formada essencialmente por valores oriundos de benefício previdenciário de natureza alimentar.

Tal circunstância é relevante, pois demonstra que o débito incidiu diretamente sobre recursos destinados à subsistência do consumidor, pessoa idosa e dependente de sua aposentadoria para custeio de despesas básicas.

Os documentos juntados aos autos evidenciam que a conta bancária mantida junto à instituição ré era utilizada primordialmente para recebimento do benefício do INSS, com movimentação típica por meio de cartão magnético, inexistindo histórico de operações via PIX, o que reforça a atipicidade da transação realizada em 04/06/2025 e a falha no sistema de segurança da instituição financeira.

Além disso, consta que o autor perdeu o acesso ao aplicativo bancário e somente teve ciência da subtração dos valores ao buscar atendimento presencial, o que evidencia não apenas a ocorrência da fraude, mas também a vulnerabilidade do consumidor diante do serviço prestado.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS ATÍPICAS PELO PIX . FALHA NA SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE MONITORAMENTO DE TRANSAÇÕES SUSPEITAS. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ. 4. A Resolução BCB nº 142/2021, atualizada pela Resolução BCB nº 501/2025, estabelece procedimentos e controles para prevenção de fraudes na prestação de serviços de pagamento, impondo às instituições financeiras o dever de monitorar e, quando necessário, rejeitar transações suspeitas. 5.
Constitui falha na prestação do serviço a validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista, como transferências sucessivas, em valores elevados, para um mesmo beneficiário nunca antes utilizado pelo cliente. 6. Nos casos envolvendo fraude bancária, em que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, o dano moral é in re ipsa e independe de comprovação específica do prejuízo.
IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras têm o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor, sendo responsáveis pelos danos decorrentes da validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao padrão de consumo do correntista . 2. A responsabilidade da instituição financeira não é afastada pelo fato de o consumidor ter fornecido suas credenciais aos fraudadores, quando as transações realizadas apresentam características claramente atípicas que deveriam acionar os mecanismos de segurança bancária." (...) (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10472461820258110001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 25/11/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/11/2025)

A privação indevida de valores de natureza alimentar, ainda que temporária, não se limita a um simples contratempo. Trata-se de situação que, por sua própria natureza, gera angústia, insegurança e abalo emocional, sobretudo quando envolve pessoa idosa que depende exclusivamente de seu benefício previdenciário.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso do autor
e CONDENO a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO

RÉU
e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026